Tribunal: TJMT
Processo: 0040142-81.2016.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040142-81.2016.8.11.0041[
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Entregar, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RADIANTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 02.370.697/0001-18 (APELANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), EDEN PEREIRA DE MELO - CPF: 007.236.672-92 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR MORAIS – NÃO ENTREGA DE PRODUTO ADQUIRIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARACTERIZADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – MAJORAÇÃO - PEDIDO FEITO EM CONTRARRAZÕES – NÃO CONHECIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Restando demonstrado nos autos a falha na prestação do serviço pela ré/apelante, tendo em vista que, apesar de o autor/apelado ter adimplido com suas obrigações, aquela não entregou a mercadoria adquirida, acarretando, assim, a sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados (CDC, art. 14 c/c art. 17).

2. Com efeito, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos.

3. Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes (AgRg no Ag 657289/BA), bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o
quantum
arbitrado (R$ 3.000,00) deve ser mantido.

4. A teor do que dispõe o art. 997 do CPC, o recurso adesivo está sujeito às mesmas regras do recurso principal, no que tange aos requisitos de admissibilidade, de modo que deve ser interposto em peça independente, acompanhado do respectivo preparo recursal, se for caso, e na mesma ocasião da apresentação das contrarrazões, mas nunca em peça única, como ocorreu no caso em apreço, com o que tal pedido não deve ser conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
B2W COMPANHIA DIGITAL
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cumprimento Forçado de Obrigação Contratual e Reparação de Danos n. 0040142-81.2016.8.11.0041, ajuizada por
EDEN PEREIRA DE MELO
, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) Condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ); b) Condenar a parte requerida a entrega do produto adquirido (PEN DRIVE), conforme especificação constante no id 67061955 (fls. 15), no prazo de 15 (quinze) dias. Por consequência, condenar a parte requerida pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC (ID 152642412).

Irresignada, a ré/apelante aduz, em suma, a inexistência de obrigação de fazer, uma vez que o produto foi entrega ao autor/apelado, e, portanto, de ato ilícito passível de indenização por danos morais. Sucessivamente, pugna pela redução da verba indenizatória (ID 152642416).

O autor/apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento, bem como pela majoração do quantum indenizatório (ID 152642422).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sem delongas a irresignação merece prosperar.

Isso porque, a ré/apelante alega a inexistência de ato ilícito passível de indenização, porquanto, a mercadoria teria sido entrega ao autor/apelado. Fundamenta tal alegação com base em uma tela sistêmica colacionada ao corpo da contestação.

Contudo, no caso, tal tela sistêmica nada prova, na medida em que constitui documento unilateral produzido pela parte ré/apelante, não dotada de força probatória idônea, mormente porque é passível de adulteração.

Nesse contexto, tem-se que a ré/apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o inciso II, do art. 373, do CPC.

Como se não bastasse a incidência da referida norma processual civil, incide ao caso concreto os normativos consumeristas, nos quais, em seu art. 14 assim dispõe:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Portanto, considerando que a ré/apelante não demonstrou que a entrega do produto, tem-se que, a teor do dispositivo acima transcrito, a sua responsabilidade é objetiva, independentemente da existência de culpa.

Assim, tem-se que, ante a ausência de prova de prestação do serviço, fica claro o ato ilícito perpetrado pela ré/apelante, o que enseja o dever de indenizar.

Com efeito, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos.

Já no que diz respeito ao
quantum
indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

No caso, tem-se que o
quantum
fixado (R$ 3.000,00) é inferior ao usualmente adotado por esta Câmara em casos análogos (negativação indevida), qual seja, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), razão pela qual deve ser ele majorado.

Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes (AgRg no Ag 657289/BA), bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o
quantum
arbitrado (R$ 3.000,00) deve ser mantido.

Aliás, convém destacar que o pedido feito pelo autor/apelado (para majoração da verba indenizatória) em sede de contrarrazões não pode prosperar, pois, verifica-se que nitidamente ele pretendeu recorrer adesivamente em sua peça defensiva, o que não é admitido.

Com efeito, observa-se que, quando da prolação do ato sentencial, tal matéria foi objeto de apreciação pelo juízo singular, de maneira que a insurgência deveria ter sido abordada em recurso próprio.

Quanto à matéria convém trazer o que dispõe o art. 997 do NCPC, “verbis”:

Art. 997.
Cada parte interporá o recurso independentemente
, no prazo e com observância das exigências legais.

§ 1o Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro.

§ 2o
O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal,
salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte:

[...];

I -
será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente fora interposto, no prazo de que a parte dispõe para responder
;

Logo, da exegese da norma acima transcrita, extrai-se que o recurso adesivo está sujeito às mesmas regras do recurso principal, no que tange aos requisitos de admissibilidade, de modo que deve ser interposto em peça independente, acompanhado do respectivo preparo recursal, quando for o caso, e na mesma ocasião da apresentação das contrarrazões, mas nunca em peça única, como ocorreu no caso em apreço.

A propósito:

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ADESIVO. RECURSO ADESIVO INTERPOSTO NA MESMA PEÇA DAS CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE OFÍCIO NÃO CONHECIMENTO. MEAÇÃO DA COMPANHEIRA ALEGADA PELO DEVEDOR PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DE QUE A DÍVIDA NÃO FOI ASSUMIDA EM BENEFÍCIO DO CASAL.
O recurso adesivo deve ser interposto de forma autônoma às contrarrazões, sendo vedado sua unificação em uma mesma peça de resposta, em razão das disposições do art. 500, do Código de Processo Civil
. [...]
. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.02.001579-1/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2013, publicação da súmula em 22/04/2013).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEFEITO DO PRODUTO. APARELHO CELULAR. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO APRELHO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MEROS DISSABORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA NÃO-CONHECIDO.
Recurso apresentado na mesma peça das contra-razões. Desatendida a formalidade do art. 500, § único do CPC
. APELO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.
(TJRS - Apelação Cível Nº 70048663090, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em 28/11/2012).

Logo,
não conheço
do pedido feito pelo autor/apelado, em suas contrarrazões, porque a questão deveria ter sido objeto de recurso próprio (adesivo).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com o que majoro a verba sucumbencial fixada na sentença, para o percentual de 20% (vinte por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023